Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INCAPAZ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, indeferiu o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa e condenou o apelante ao pagamento de quantia certa a título de reparação por danos materiais, decorrentes de desvios realizados pelo réu enquanto funcionário de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação cível deve ser sobrestada em razão da apuração da sanidade mental do réu nos processos administrativo e criminal; e (ii) analisar a responsabilidade civil do réu pelos danos materiais decorrentes do desvio de valores do autor, incluindo a configuração de enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC exige prejudicialidade externa somente quando o julgamento da ação cível depender do resultado de outra causa. No caso, a apuração da sanidade mental do réu no âmbito administrativo e criminal não caracteriza dependência direta, haja vista a independência entre as esferas civil, administrativa e penal, conforme art. 935 do CC.
4. A insanidade mental no âmbito criminal refere-se à imputabilidade do agente, vinculada à culpabilidade, não interferindo na existência do fato ou na autoria. Assim, não há risco de decisões conflitantes ou subsunção ao art. 935 do CC.
5. A responsabilidade civil do incapaz está expressamente prevista no art. 928 do CC, que permite a responsabilização mesmo quando constatada a incapacidade, ainda que em bases equitativas.
6. A conduta do réu de desviar valores do autor foi comprovada por meio de documentos administrativos, confissões do apelante e termos de conferência de caixa. O enriquecimento ilícito configurou-se no momento do desvio, pela inversão da posse e apropriação indevida, sendo irrelevante a alegação de perdas em jogos de azar. O uso posterior da quantia desviada constitui exaurimento da conduta ilícita, sem capacidade de afastar a obrigação de reparação.
7. A indenização equitativa, prevista no art. 928 do CC, refere-se exclusivamente ao quantum reparatório e pode ser discutida em fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo ao prosseguimento da ação principal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CC, arts. 928, 935, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.436.401/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2017, DJe 16/03/2017; TJDFT, Acórdão 1725513, 0704247-71.2020.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/07/2023, DJe 18/07/2023.
(lp)